Tribunal: TJDFT
Processo: 0729637-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729637-17.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANEIDE AYRES MENEZES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JANEIDE AYRES MENEZES DE OLIVEIRA em face da decisão exarada pelo MM Juiz da 4a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0716296-91.2017.8.07.0001, proposto pelo BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da decisão recorrida (ID 115298660 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de fixação de prazo para que a empresa ATIVOS S/A comprove a cessão do crédito decorrente do contrato celebrado pelas partes, objeto da demanda originária. No agravo de instrumento interposto, o agravante postula a concessão da gratuidade de justiça e afirma que a empresa ATIVOS S/A passou à condição de credora da dívida objeto do contrato celebrado com o BANCO DO BRASIL S/A, por força de contrato de cessão de direitos e, posteriormente, celebrou acordo extrajudicial, pelo qual o débito foi quitado. Ressalta que, a despeito de haver liquidado a dívida, o BANCO DO BRASIL S/A propôs demanda judicial objetivando a cobrança do débito. Ao final, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de sobrestar a tramitação do processo, até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja reconhecido que a empresa ATIVOS S/A assumiu o controle da dívida executada e negociou um acordo incluindo a operação n. 779702149. Pleiteia, ademais, a condenação do agravado ao ressarcimento, em dobro, dos valores cobrados indevidamente, mediante penhora. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 1.014 do Código de Processo Civil, as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Por certo, à exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram da decisão recorrida. Com efeito, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação a questões arguidas e resolvidas na instância antecedente. Neste sentido, trago à colação julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO ESTIMATÓRIO. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REVENDA DE VEÍCULO USADO. AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR PELA CONCESSIONÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DO BEM CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatada a inovação em parte das razões recursais, em nítida afronta à sistemática processual vigente, impõe-se o conhecimento parcial do recurso. 2. "Pelo contrato estimatório, o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los, pagando àquele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada", conforme disposto no art. 534 do Código Civil. 3. Reputa-se válida a compra e venda de veículo realizada entre a empresa consignatária e terceiro adquirente no período indicado no contrato estimatório. 4. O inadimplemento contratual pela consignatária, por falta de repasse do valor pago pelo veículo, não configura fraude ou nulidade apta a ensejar o desfazimento do negócio. 5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1384466, 07007222320208070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MAIORIDADE CIVIL. ALIMENTOS. RELAÇÃO DE PARENTESCO. CURSO SUPERIOR NOTURNO. CAPACIDADE LABORATIVA. NECESSIDADE DOS ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. É inviável o conhecimento da apelação em relação às matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Com o advento da maioridade, cessa o dever de prestar alimentos dos ascendentes para com os descendentes com base no poder familiar, subsistindo, contudo, a prestação alimentícia por força da relação de parentesco, desde que observado o binômio possibilidade e necessidade, ou seja, a necessidade do alimentando aos alimentos e a possibilidade de quem os presta. 3. Não é razoável que alguém que goza de perfeita capacidade mental, intelectual e laboral e já tem mais de 28 anos de idade, mesmo cursando nível superior, ainda mais no período noturno, comece a receber pensão alimentícia de seu genitor. Deferir tal benefício seria o mesmo que avalizar o ócio daquele que não quer enfrentar as dificuldades da vida e prefere continuar na dependência econômica de outrem. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1396668, 07014793320198070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MORA DO CREDOR. NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os pedidos não deduzidos na petição inicial, contestação e reconvenção não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância. 2. O magistrado é o destinatário das provas, competindo-lhe determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil. A documentação colacionada aos autos torna prescindível a realização prova testemunhal para a resolução da controvérsia, uma vez que a dinâmica do desfecho da relação contratual é suficientemente esclarecida pelos documentos acostados e reprodução dos diálogos de whatsapp. (...) 7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. (Acórdão 1395014, 07392347520208070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA (TCO). INCLUSÃO EQUIVOCADA DO NOME DA AUTORA NO PJE. CONDUTA COMISSIVA DA PCDF. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NOVO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. CONFIGURAÇÃO. AFRONTA AO ART. 320, II, DO CPC. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Matéria não suscitada em 1o grau denota inovação recursal, o que impede sua apreciação, por configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. É cediço que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, ex vi do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Demonstrada, pois, a ocorrência do fato administrativo, qual seja, a conduta estatal (comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima) atribuída ao Poder Público, o dano efetivamente sofrido (não importando sua natureza - patrimonial ou moral) e o nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano, há o dever de indenizar. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na sequência, não provido. (Acórdão 1393040, 07019097820218070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO. 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 20/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso em apreço, a agravante, no primeiro de jurisdição, formulou pedido nos termos a seguir transcritos: 1) Inicialmente, cabe destacar que a peticionária, ora executada, alega e comprova que realizou o pagamento do débito junto a terceiros, ATIVOS S.A. 2) Instada nestes autos a se manifestar, diz a Securitizadora que é cessionária do crédito ora executado, cedido pelo próprio exequente. Aduz que o contrato de cessão é sigiloso, porém de conhecimento das partes, cessionário e cedente. 3) O cedente exequente, todavia, diz que não cedeu o crédito, se colocando na posição de credora. No caso dos autos, a executada é consumidora, a teor do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, situação que, por si só, lhe atribui presunção de hipossuficiência. Considerando que a Ativos S.A. diz ser legítima credora do débito executado - e com ela quitado através de acordo, e que o Contrato ́r de conhecimento da exequente, deve ela fazer prova, sob pena de manter a executada em situação de vulnerabilidade econômica. Diante disto, requer a Vossa Excelência que conceda prazo de CINCO DIAS para que a ATIVOS S.A. COMPROVE A CESSÃO DO CRÉDITO, fixando desde já astreintes. O pedido foi assim examinado pelo d. Magistrado de primeiro grau: Considerando as informações prestadas pela Ativos S.A. ao ID 132296718, verifico que o crédito exigido neste cumprimento de sentença não foi cedido e nem tampouco quitado por meio de acordo realizado pela devedora com a terceira cessionária. De fato, o documento de ID 132296721 evidencia que a devedora liquidou algumas operações do exequente por meio de negociação junto à cessionária. Entretanto, a dívida perseguida neste feito decorre da operação n. 779702149 (ID 8150839 e ID 124607362) e não foi mencionada em nenhum dos documentos apresentados nos autos pela Ativos S.A. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 132521934, por ser desnecessária nova intimação da Ativos S.A., porquanto todos os esclarecimentos foram devidamente prestados ao Juízo. Requeira o exequente o que entender cabível ao prosseguimento do feito. Assim, caberia à agravante, impugnar a r. decisão recorrida, observados os limites objetivos da matéria debatida e decidida, sob pena de inovação recursal. No entanto, no agravo de instrumento interposto, a agravante, extrapolando os limites da matéria suscitada no primeiro grau de jurisdição, formulou a seguinte pretensão recursal: Diante do exposto, a executada requer-se a essa Eg. Corte: a) seja deferida, EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA, a suspensão da decisão de id. 133564179 que entendeu pelo indeferimento da petição de id. 132521934 consistente em dar prosseguimento ao cumprimento de sentença diante do suposto não pagamento da operação no 779702149; b) A Suspensão da penhora pecuniária, consubstanciada por desconto em folha de pagamento da executada e boqueio dasua conta corrente na Caixa Econômica Federal; c) A Suspensão da contínua busca de bens no nome da ora agravante; d) Que seja intimado o Agravado para, querendo, apresentar resposta; e) Ao final, a reconsideração e reforma da decisão interlocutória de id. 133564179, exarada pelo Tribunal a quo em 12 de agosto de 2022, a fim de que seja reconhecido e determinado que a ATIVOS S.A. assumiu o controle da dívida da executada, negociou um acordo e recebeu os valores acertados com a ora agravante, incluindo especialmente, a operação n. 779702149; f) Devolução da agravada, em dobro, das verbas pagas pela executada por meio de penhora pecuniária. Por certo, no pedido submetido à apreciação judicial, não foi incluída qualquer das tutelas vindicadas no agravo de instrumento, de modo que o recurso se mostra manifestamente inadmissível. É de se verificar, portanto, que a pretensão recursal deduzida pela agravante ultrapassa os limites objetivos da matéria submetida à apreciação na r. decisão recorrida, uma vez que o d. Magistrado de primeiro grau se ateve ao indeferimento da imposição, à empresa ATIVOS S/A, da obrigação de comprovar a cessão do crédito decorrente do contrato celebrado pelas partes, objeto da demanda originária. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelas razões expostas, com fundamento nos artigos 1.011, inciso I, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO AGRAVO DE INSTRUMENTO, em virtude de manifesta inovação recursal. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem.